Tribunal: TJDFT
Processo: 0711684-91.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÕES CORPORAIS CULPOSAS E AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO DE DANO CONCRETO DEMONSTRADO. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentença que julgou improcedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia, absolvendo o réu da prática do delito previsto no art. 309, da Lei n. 9.503/97.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62618298).
3. Em suas razões recursais, o apelante alega que os elementos de prova produzidos, aliados às informações colhidas na fase investigativa e à confissão do réu, são suficientes para fundamentar a condenação pela prática do delito descrito no art. 309 do CTB. Aduz que os depoimentos das testemunhas foram uníssonos ao afirmar que o veículo conduzido pelo réu, que não possuía habilitação, adentrou a via de forma abrupta e inesperada, gerando não apenas perigo concreto, mas efetivo dano ao colidir com a dianteira do automóvel conduzido por “S”., bem como lesões em sua esposa “A”. Assegura que, embora as testemunhas não tenham visualizado manobras abruptas realizadas pelo denunciado, ficou comprovado que ele adentrou de forma repentina na pista ao sair do posto de gasolina, vindo a colidir com outro veículo. Pede o provimento do recurso, para julgar procedente o pedido de condenação do recorrido.
4. Em contrarrazões (ID 62618300), o réu pugna pela manutenção da sentença, aduzindo, preliminarmente, que o crime de lesão corporal culposa (art. 303 do CTB) absorve o delito de direção sem habilitação (art. 309 do CTB), funcionando este como causa de aumento de pena (art. 303, parágrafo único, do CTB), de modo que deve ser extinta a punibilidade do agente em face da expressa renúncia da vítima ao direito de representação pelo delito de lesão corporal. No mérito, afirma a ausência de provas para a condenação. Pede ainda a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, §3o do Código Penal, ante a ausência de reincidência específica e as circunstâncias judiciais favoráveis.
5. Parecer do MPDFT oficiando pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação (ID 6434068).
II. Questão em discussão
6. A controvérsia consiste em verificar, em preliminar, a alegação do réu de que que o crime de lesão corporal culposa (art. 303 do CTB) absorve o delito de direção sem habilitação (art. 309 do CTB), funcionando este como causa de aumento de pena (art. 303, parágrafo único, do CTB), de modo que deve ser extinta a punibilidade do agente em face da expressa renúncia da vítima ao direito de representação pelo delito de lesão corporal. Após, se o caso, aferir se presentes a comprovação da materialidade e autoria imputada ao denunciado em face do tipo penal previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.
III. Razões de decidir
7. Apesar de o delito de dirigir sem a devida habilitação ter sido praticado em conjunto com o de lesão corporal culposa, trata-se de tipos que tutelam bens jurídicos diversos, não sendo o primeiro meio para o cometimento do segundo, nos termos da jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“Hipótese em que não há falar-se em aplicação do princípio da consunção. Apesar de o delito de dirigir sem a devida habilitação ter sido praticado em conjunto com o de lesão corporal culposa, cuida-se de tipos que tutelam bem jurídicos diversos, não sendo o primeiro meio para o cometimento do segundo, nos termos da jurisprudência desta Corte” (AgRg no AREsp n. 1.742.630/SE, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021).

8. Rejeita-se assim a incidência do princípio da concussão.
9. Dito isso, o tipo penal do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro exige que, além da condução de veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir, o condutor tenha exposto outras pessoas a perigo de dano concreto. Não basta, portanto, que o condutor tenha violado normas de trânsito. (REsp n. 1.688.163/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 29/4/2019).
10. O perigo de dano não pode ser presumido, sendo necessário demonstrar a existência de um risco real e concreto a fim de subsumir a conduta ao tipo legal, porquanto a mera possibilidade ou suposição de perigo não é suficiente para enquadrar a conduta como apta a violar a norma legal.
11. No caso, as provas constantes dos autos restaram suficientes para comprovar a autoria e a materialidade delitiva, conforme se extrai do Termo Circunstanciado (ID 63589319), bem assim pela prova testemunhal.
12. O réu, em sede judicial, confirmou que, na data dos fatos, conduzia veículo sem possuir a devida habilitação. A versão foi corroborada pelo depoimento da policial que atendeu a ocorrência. Além disso, o testemunho da policial destacou que, ao conversar com o condutor do outro veículo envolvido no acidente, este relatou que “estava dirigindo pela rodovia DF-290 quando o réu avançou com seu veículo, entrando subitamente na pista e colidindo com a frente do meu carro”.
13. No mesmo sentido, ouvido em juízo, o informante “S” afirmou que, na data dos fatos, conduzia o veículo com o qual o réu se chocou de frente no momento do acidente. Ressaltou que “trafegava pela via na mão correta, a sessenta quilômetros por hora, em direção à Ponte Alta, quando o réu, ao sair de um posto de gasolina e adentrar a via de forma repentina, colidiu com a parte frontal do meu carro”.
14. Nesse contexto, os depoimentos das testemunhas foram uníssonos ao afirmar que o veículo conduzido pelo réu — que não possuía habilitação — ingressou na via de maneira abrupta e inesperada, gerando não apenas perigo concreto de dano, mas também efetivo dano ao colidir com a dianteira do automóvel conduzido por “S”, causando, inclusive, lesões na esposa do condutor.
15. O conjunto probatório se mostra consistente e harmônico, indicando que o acusado, de forma livre e consciente, ao conduzir veículo sem habilitação, expôs outras pessoas a perigo concreto de dano.
16. Dessa forma, resta configurado o crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que, ao ingressar abruptamente em via pública, conforme revelam os depoimentos testemunhais, e provocar o acidente com vítima, o acusado, por não possuir habilitação, enquadra-se no tipo penal descrito.
16. Assim, é procedente a pretensão punitiva, impondo-se a condenação do acusado nas penas do art. 309 da Lei no 9.503/97.
17. Passo a dosimetria da pena.
18. Na primeira fase, verifico que a culpabilidade, como juízo de censura e reprovação social, não extrapola a inerente ao tipo penal imputado. Em relação aos maus antecedentes, o sentenciado registra uma condenação com trânsito em julgado ((ID 63589331 p. 10), a qual será valorada na segunda fase. Quanto à conduta social e à personalidade, não há elementos nos autos que autorizem sua valoração negativa. As circunstâncias e as consequências do crime não devem ser valoradas contra o réu, ante a ausência de elementos que propiciem sua análise. O motivo para a prática delituosa se confunde com o elemento subjetivo próprio do tipo. Por fim, para o delito em questão, não há que se falar em comportamento da vítima. Desse modo, sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, seis (6) meses de detenção. No caso, deixo de fixar, alternativamente, a pena de multa, uma vez que entendo que a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos terá um caráter sancionador mais efetivo, pois o réu já teve condenação anterior, mas, ainda assim, delinquiu. Na segunda fase, verifica-se a presença da circunstância agravante da reincidência e o implemento da confissão. A reincidência operou-se em razão da condenação pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, com trânsito em julgado em 14/10/2022 (ID 63589331 p. 10-27). Neste contexto, é importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes, podendo, portanto, ser compensadas na segunda fase da dosimetria da pena (REsp 1.341.370). Dessa forma, promovo, na segunda fase, a compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, mantendo a reprimenda em seis (6) meses de detenção, estabilizando-a nesse patamar na terceira fase, em virtude da ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.
19. A fim de atender ao disposto no artigo 59, inciso III, do Código Penal, para o cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada, tratando-se de condenado reincidente e sendo a pena de detenção, fixo o regime prisional inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
20. Ademais, em virtude da reincidência, descabe falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, segundo previsão normativa do art. 44, II, do CP.
21. Além disso, no caso dos autos, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é socialmente recomendável (§3o do art. 44 do CP), uma vez que o recorrente é reincidente em crime anterior grave – Tráfico de Drogas (ID 63589331 p. 10-27). Nota-se que a fixação em regime mais benévolo não atenderia aos fins da pena, uma vez que o denunciado, mesmo depois de processado e condenado, voltou a delinquir.
22. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, pois o réu é reincidente em crime doloso, ou seja, há óbices legais (art. 44 do Código Penal). Incabível, ainda, a suspensão condicional da pena, pelo mesmo argumento ora apreciado (art. 77, I, do Código Penal). Com o trânsito em julgado, promovam-se as comunicações de praxe.
IV. Dispositivo e tese
23. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada, para condenar o réu nas penas do art. 309 da Lei 6.509/97, aplicando-lhe a pena de 6 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento: O tipo penal do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro exige que, além da condução de veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir, o condutor tenha exposto outras pessoas a perigo de dano concreto.
_____________________________________________________

Dispositivo relevante citado: CTB, art. 309; CP, arts. 33, 44, 59 e 77 e Lei no 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.688.163/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 29/4/2019, AgRg no AREsp n. 1.742.630/SE, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021 e REsp n. 1.341.370/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe de 17/4/2013.